Tribunal: STF
Processo: ARE 1450281
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL (ARTIGO 621, INCISO I, DO CPP). CRIME DE TORTURA (ART. 1º, II, 'A', DA LEI N 9.455/97). (1) NULIDADE DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATO PERFECTIBILIZADO. DILIGÊNCIA CUMPRIDA. RUBRICA DO RÉU LANÇADA NO MANDADO. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. (2) INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CIÊNCIA DA DATA DO ATO DADA AO RÉU EM AUDIÊNCIA PRÉVIA EM QUE COMPARECEU. NÃO COMPARECIMENTO QUE ADMITE A DECRETAÇÃO DA REVELIA. (3) EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 358 DO CPP QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR O ATO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL REALIZADO DIRETAMENTE AO AGENTE PÚBLICO. EMBARAÇO À ATIVIDADE NÃO EVIDENCIADO. (4) IMPOSSIBILIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO DE LIVRE ESCOLHA E DE EXERCÍCIO DE DEFESA MATERIAL. NULIDADE INEXISTÊNCIA. VERIFICADA INÉRCIA DO RÉU APÓS TOMAR CIÊNCIA DA AÇÃO PENAL. (5) DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AINDA QUE SUCINTA, TEM-SE INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA FALHA DO DEFENSOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DO MÚNUS. (6) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. DETERMINADA CONDUÇÃO COERCITIVA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. PECULIARIDADES DO CASO APRESENTADAS EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DOS RÉUS. ILEGALIDADE NÃO AVENTADA OPORTUNAMENTE E PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO EVIDENCIADO. (7) INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGENTE DELITUOSO ASSISTIDO POR DEFENSOR PÚBLICO. INTIMAÇÃO EDILÍCIA CONDUZIDA SEM O ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À SUA LOCALIZAÇÃO. NULIDADE EVIDENCIADA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE DEFERIDA. - (e-doc. 49, p. 23)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LIV, LV e LXIII; e 129 da Constituição Federal (e-doc. 70).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência do Tema 660/RG, das Súmulas 282, 356 e 279/STF, bem porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 82).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica — visto que a parte não rebateu, especialmente, a natureza infraconstitucional do debate e a incidência do Tema 660/RG —, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, nos termos do art. 932 do Código de Processo Civil, do enunciado nº 287 da Súmula do STF e dos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Aponto, ademais, que o art. 932, III, do CPC, está em plena vigência, de modo que é ônus processual do recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida no agravo direcionado ao Tribunal ad quem. 



    8. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Por fim, no que se refere ao pedido de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, cumpre registrar que tal providência reveste-se de caráter absolutamente excepcional, admitida apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade, manifesta teratologia ou abuso evidente de direito — circunstâncias que não se evidenciam no caso concreto, à luz das alegações tais como apresentadas.



    11. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator